Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL INTENTADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2o, DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
3. É cediço que “O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de declaração não pode se dar exclusivamente por dever laboral, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material e, no presente caso, também deve haver o recolhimento prévio da multa aplicada”, de sorte que, “Na falta de modificação do comportamento dos advogados (públicos ou privados), torna-se indispensável que também os magistrados não fiquem inertes, que também eles, além dos legisladores, tomem providências, notadamente quando o próprio sistema já oferece arsenal para tanto. É caso de se aplicar a multa outrora prevista no art. 538, p. ún., do Código de Processo Civil de 1973 e atualmente no art. 1.026, §2o, do CPC/2015” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.261/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.).
4. Na espécie, o embargante formula alegações absolutamente estapafúrdias para subsidiar o seu recurso, em nada relacionadas a eventuais vícios integrativos no julgado, tratando-se de petição manifestamente protelatória que busca utilizar indevido pretexto para rediscutir o mérito decidido, a implicar nítido abuso do direito de recorrer. A situação dos autos reclama, assim, a excepcional aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois é evidente o caráter protelatório do recurso e o abuso do direito de recorrer.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com excepcional aplicação de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC), em virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso.